Tribunal: TJPA
Processo: 0814609-56.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814609-56.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, § 3º, DO CPC. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.

I.

Conforme previsão contida no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, é possível, em atendimento aos princípios da segurança jurídica, eficiência e economia processual, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, ainda que não sejam conexos, quando a ausência de reunião puder acarretar risco de prolação de decisões contraditórias.

II. Incidente conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer e dar provimento ao Conflito Negativo de Competência, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho do ano de 2022.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0814609-56.2021.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814058-76.2021.8.14.000
0

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0807294-56.2021.8.14.0301

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

SUSCITADO(A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

INTERESSADO(A): FV ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI -

EPP

INTERESSADO(A): MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICI
AL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pela Excelentíssima
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES
em face da Excelentíssima
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0814058-76.2021.8.14.000
0) interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo (Processo n.º. 0807294-56.2021.8.14.0301).

Inicialmente, a Desembargadora suscitada apontou a prevenção da Desembargadora suscitante para relatar o supramencionado recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº
0814058-76.2021.8.14.000
0
), em virtude desta ter sido a relatora do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0805893-40.2021.8.14.00
00, o qual foi interposto em face de decisão proferida nos autos a mesma ação originária (Processo n.º 0807294-56.2021.8.14.0301).

Por sua vez, o Juízo suscitante, para onde o feito originário foi redistribuído, em decisão de Id. 754022
8, apontou a prevenção da Desembargadora suscitada, em virtude desta ter sido a relatora do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0809471-16.2018.814.0000, o qual versaria, ao argumento de que, embora os feitos não sejam conexos, haveria necessidade de reunião dos recursos em razão do risco de prolação de decisões conflitantes.

Após regular sorteio, coube-me a relatoria do presente Conflito Negativo de Competência.

A Douta Procuradoria do Ministério Público do Estado do Pará, por meio de Manifestação de ID 8532654, se absteve de intervir no presente Conflito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, já que presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos do presente incidente.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reunião dos recursos de Agravo de Instrumento n.ºs 0814058-76.2021.8.14.000
0 e 0809471-16.2018.814.0000, para julgamento conjunto, por alegado risco de decisões conflitantes.

Pois bem. Compulsando os presentes autos e em consulta aos autos eletrônicos de todos os processos mencionados no relatório, verifiquei que o Agravo de Instrumento n.º 0814058-76.2021.8.14.000
0, objeto do presente Conflito, foi interposto em face de decisão proferida em Ação de Despejo n.º 0807294-56.2021.8.14.0301, por suposta ausência de pagamento de aluguéis.

Ocorre que, embora, a princípio, exista a prevenção da Excelentíssima Desembargadora suscitante para processar e julgar o recurso em comento, em virtude de ter relatado o Agravo de Instrumento n.º 0805893-40.2021.8.14.00
00, o qual foi interposto em face de decisão proferida nos autos a mesma ação originária (Processo n.º 0807294-56.2021.8.14.0301), constatei que encontra-se em tramitação o recurso de Agravo de Instrumento n.º 0809471-16.2018.814.0000, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora suscitada, o qual foi interposto justamente em face de decisão que, proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.º 0013649-96.2013.8.14.0006, determinou o depósito judicial, naquele juízo, do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do aluguéis do mesmo imóvel objeto da Ação de Despejo n.º 0807294-56.2021.8.14.0301, portanto, evidenciando o risco de prolação de decisões conflitantes em caso de ausência de reunião dos recursos em comento.

Por importuno, importante ressaltar que a própria Desembargadora suscitante admite a inexistência de conexão entre os feitos, entretanto, pondera a necessidade de julgamento conjunto pelo risco de prolação de decisões conflitantes, entendimento este que considero como acertado, conforme esclarecido no parágrafo anterior.

A aludida possibilidade de reunião dos feitos está devidamente prevista no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
possui entendimento pacificado acerca da possibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto quando a ausência de reunião puder acarretar risco de decisões contraditórias, em atendimento aos princípios da segurança jurídica, eficiência e economia processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR FUNDADAS EM VALIDADE DE RESOLUÇÕES DO CONFEA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO UNIFORME PARA A QUESTÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Trata-se de Conflito Positivo de Competência suscitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo entre o Juízo da 22ª Vara Federal em Brasília e o Juízo da 26ª Vara Federal em São Paulo.

O suscitante quer que se reconheça a competência do Juízo Federal da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e a consequente incompetência da Justiça paulista, sob o argumento de que prevento o juízo do Distrito Federal.

2. Apesar de as demandas citadas serem distintas, em razão da ausência de identidade de partes, verifica-se que há conexão entre elas, pois lhes são comuns os pedidos e as causas de pedir.

3. Os feitos 1026180-55.2020.4.01.340, 1030953-46.2020.4.01.3400, 1031791- 86.2020.4.01.3400 e 5018459-75.2020.4.03.6100 discutem a elegibilidade ou não de Vinicius Marchese Marinellie, bem como a validade do registro de sua candidatura, fundando-se na interpretação do art. 81 da Lei 5.194/1966 e nas supostas ilegalidade e irretroatividade da Resolução 1.114/2019 e do art. 3º, § 1º, da Resolução 1.115/2019. A ação 1038515-43.2019.4.01.3400, por sua vez, discute a validade das citadas resoluções.

4. A caracterização de Conflito positivo de Competência, quando há decisões conflitantes proferidas por juízos distintos, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: CC 98.574/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 27/10/2010; CC 150.904/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,DJe 28/05/2018 e CC 137.896/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 9/8/2017.

5. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

6. Além disso, de acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/1985, combinado com o art. 55, § 3º, já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de reunir processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da segurança jurídica. Nesse sentido: CC 151.550/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/5/2019; CC 140.664/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 18/11/2016 e CC 145.918/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/05/2017.

7. Nas aludidas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada.

8. Por fim, não há como cogitar da impossibilidade de reunião dos feitos em virtude de existir ações individuais e coletivas, porque o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de reunião em casos semelhantes. A propósito: CC 160.428/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/5/2020 9. No caso dos autos, o primeiro processo ? 1038515-43.2019.4.01.3400 ?foi distribuído em 19 novembro de 2019 à 22ª Vara Cível Federal de Brasília, e no segundo feito ajuizado, em 2.5.2020 (1026180-55.2020.4.01.34002), foi reconhecida a conexão, tendo sido redistribuído por prevenção. Todos as demais demandas tramitam na citada 22ª Vara Cível Federal de Brasília, com exceção da 5018459-75.2020.4.03.610, último feito a ser ajuizado.

10. Aplicando-se a regra da prevenção, não merece reparo a decisão agravada que reconheceu a competência da 22ª Vara Cível Federal de Brasília.

11. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 175.187/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 1/7/2021.
Destaquei
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS NO POLO PASSIVO. CISÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONTRADITÓRIAS. AMPLITUDE DE UM DOS PEDIDOS. NECESSIDADE DE DECISÃO UNIFORME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em Ação Civil Pública,
há a necessidade de julgamento do processo, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, assim como naqueles feitos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da segurança jurídica.

2. Hipótese em que prevalece a competência da Justiça federal para julgamento da presente ação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.825.224/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.
Destaquei
)

À vista do exposto,
CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO e DECLARO competente para o processamento e julgamento do feito originário (
Agravo de Instrumento n.º 0814058-76.2021.8.14.000
0)
a
Excelentíssima

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, ora suscitada.

Belém, 23 de junho de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 02/08/2022